Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700439-29.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Relatoria deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal do apelante e determinou ao apelado a suspensão das cobranças relativas aos gastos realizados em seu cartão por fraudadores até o julgamento definitivo do recurso (id 41954630). O apelado foi intimado para cumprimento da decisão (id 42348012). O apelante informa que a decisão foi descumprida. Junta comprovantes do alegado e pede a condenação do apelado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e estipulação de astreintes (id 43322570). Intime-se o apelado para se manifestar acerca da alegação de descumprimento da decisão proferida por esta Relatoria, além de comprovar o eventual cumprimento, se for o caso, diante da possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de descumprimento, além de estipulação de astreintes. Prazo de cinco (5) dias em respeito ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator